Tribunal: STF
Processo: ADI 2501
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT
   DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO
   SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA.
   SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE.
   OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL
   70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA
   JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Ação não conhecida
   quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do
   ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses
   dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus
   efeitos.
2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição
   mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou
   alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da
   presente ação direta.
3. O alcance da expressão "supervisão
   pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da
   Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle
   do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores
   privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo
   interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos
   superiores de universidades que são, atualmente, em sua
   integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de
   Minas Gerais.
4. O simples fato de a instituição de ensino
   superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou
   jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como
   instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao
   Sistema Federal de Ensino.
5. Portanto, as instituições de
   ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais,
   mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e
   sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao
   Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão
   subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que
   tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à
   autorização para o funcionamento de cursos.
6. Invade a
   competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da
   educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta,
   subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar,
   reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores
   privadas.
7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II
   da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por
   invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e
   bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade
   por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82,
   inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005.
        8. A
   autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos
   superiores de instituições privadas são regulados pela lei
   federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
   Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de
   ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de
   Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei
   9.394/1996.
9. Tendo em vista o excepcional interesse social,
   consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e
   freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores
   mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é
   deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei
   9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos
   (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas
   instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até
   a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo
   Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a
   essas instituições superiores.